Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709848-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Carlos Roberto de Souza Costa Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto de Souza Costa (Id. 63790283) contra a sentença (Id. 63790280) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. O recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Para que fosse comprovada a alegada hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 64867379). O apelante limitou-se a trazer aos autos seu contracheque (Id. 65261400) referente ao mês de setembro do ano de 2024. Foi proferida, então, a decisão por meio da qual o aludido requerimento foi indeferido (Id. 65285272), tendo sido concedido o prazo de 5 (cinco dias) para que o apelante comprovasse o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, com a advertência de que o eventual descumprimento da determinação resultaria no não conhecimento do recurso. O apelante, na sequência, por meio da petição referida no Id. 65558319, argumentou que a determinação para que o recolhimento fosse feito em dobro não tem respaldo normativo, tendo sustentado que deveria ser determinado o recolhimento simples do valor. É a breve exposição. Decido. O apelante requer a retificação da decisão referida no Id. 65285272, em razão da alegada incorreção da determinação para que o recolhimento do preparo recursal fosse realizado em dobro. A alegação se fundamenta na regra prevista no art. 99 § 7o, do CPC. Assiste razão ao apelante. Com efeito, a regra prevista no art. 99, §7o, do CPC, estabelece que a parte que interpuser recurso que inclua o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, está dispensada de comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal no ato de interposição. Por essa razão não se deve impor a consequência processual estabelecida na regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, na mesma decisão por meio da qual foi indeferido o requerimento formulado no ato de interposição do recurso. Com efeito, o recolhimento em dobro do referido valor somente deve ser determinado nas hipóteses em que o recorrente, não contemplado pelo benefício e que não o requereu por ocasião da interposição do recurso, deixa de comprovar o aludido recolhimento. O recorrente que formula o mencionado requerimento não deve recolher o valor referente ao preparo do recurso até que eventual indeferimento passe a lhe impor essa obrigação, como no caso em deslinde. Assim, em razão da regra prevista no art. 99, §7o, do CPC, procedo à correção da determinação contida no ato decisório anterior, referido no Id. 65285272, para que passe a ser lida do seguinte modo: "Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso". Desde logo, fica o apelante advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília–DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator